Tribunal: TJDFT
Processo: 0726034-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Bem de família. Imóvel residencial registrado em nome de pessoa jurídica. Impenhorabilidade reconhecida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, acolheu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, mas reconheceu a impenhorabilidade do imóvel residencial, embora registrado em nome de pessoa jurídica.
II. Questão em discussão
2. Saber se persiste a impenhorabilidade do bem de família quando o imóvel, embora utilizado como moradia do executado e de sua família, está formalmente registrado em nome de sociedade empresária.
III. Razões de decidir
3. A proteção da Lei no 8.009/1990 privilegia a destinação do bem como moradia permanente da entidade familiar (arts. 1o e 5o), não se restringindo, em caráter absoluto, à titularidade formal da pessoa física.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a extensão da proteção legal a imóveis registrados em nome de pessoa jurídica, quando demonstrada a utilização como residência da entidade familiar, independentemente de coincidência entre sede empresarial e endereço residencial ou de qualificação da sociedade como de pequeno porte.
5. Comprovada, por meio de contas de consumo e outros elementos, a ocupação contínua e exclusiva do imóvel pelo núcleo familiar, afasta-se a alegação de insuficiência probatória.
6. O elevado valor do bem não constitui, por si só, causa de exclusão da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990, inexistindo previsão legal nesse sentido.
7. A constatação de abuso societário ou fraude não autoriza, por si, a supressão do direito fundamental à moradia, devendo a constrição recair sobre outros bens do devedor.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o, caput; art. 5o; CPC, art. 373, I; art. 371; art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp n. 511.486/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3/3/2016; STJ, REsp n. 1.935.563/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 3/5/2022.